Tribunal: TJSP
Processo: 0013118-80.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013118-80.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON
FRANCISCO
BEZERRA
DE
CARVALHO,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, para cassar a decisão de fls. 19/23, no
tocante ao perdão da pena de multa, determinando que outra seja proferida
com a análise dos requisitos do indulto da sanção pecuniária, com base no
Decreto no 11.846/2023. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
2
Voto no 21.440
Agravo em Execução no 0013118-80.2024.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Anderson Francisco Bezerra de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Indulto. Pena de multa.
Decreto no 11.846/2023. Tráfico de drogas privilegiado.
Crime comum. Nova orientação jurisprudencial e legal.
Análise do benefício por esta Corte. Supressão de
instância. Recurso provido em parte para determinar a
análise dos requisitos do benefício pelo Juízo a quo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Anderson
Francisco Bezerra de Carvalho contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São
Paulo

DEECRIM
1a
RAJ,
que,
nos
autos
no
0017789-83.2023.8.26.0041, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de
indulto da pena de multa, formulado com base no Decreto no
11.846/2023 (fls. 19/23).
Alega o agravante, em síntese, o preenchimento dos requisitos
para a obtenção do benefício, pois foi condenado ao pagamento de multa
penal em valor inferior ao mínimo exigido para a execução fiscal. Aduz
que, diante do pequeno valor da multa, não é necessária prova da
hipossuficiência da parte executada, carecendo a decisão de
fundamentação idônea. Assevera, ainda, que, de todo modo, a
hipossuficiência estaria presumida, diante da atuação da Defensoria
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
3
Pleiteia, então, o provimento do recurso, para que lhe seja
concedido o indulto ou a isenção da multa penal (fls. 01/07).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 11/13).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 14.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
improvimento do agravo, com imposição de multa por litigância de má-
fé (fls. 33/36).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Conforme citado na r. decisão agravada, o sentenciado cumpriria
pena de 04 anos e 02 meses, além de multa, por tráfico privilegiado.
Ainda que este recurso não esteja instruído com todas as informações
sobre a execução vigente, em consulta ao sistema deste Tribunal,
observo que o agravante, de fato, ostenta condenação nos autos no
1501418-30.2019.8.26.0616, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa, por incursão no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
4
Ingressou a Defesa com pedido de indulto da pena de multa, com
fulcro no Decreto Presidencial no 11.846/2023, o que foi indeferido, nos
seguintes termos (fls. 19/23):
“Vistos. Inicialmente, anoto a condenação total a quatro anos e
dois meses de pena privativa de liberdade (f. 59). 1. Fls. 63/68
Trata-se de pedido de indulto da pena de multa formulado em
favor do(a) sentenciado(a), com fundamento no Decreto
Presidencial no 11.846, de 22 de dezembro de 2023. Houve
manifestação do Ministério Público (fls. 72/73). Os autos vieram
conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido de
indulto não merece acolhimento. Em que pese a decisão do
Supremo Tribunal Federal ter desconsiderado a natureza
hedionda do tráfico privilegiado (HC 118533/MS), continua
sendo impossível a concessão de indulto das penas relativas ao
delito de tráfico de drogas. Com efeito, a Constituição Federal
em seu artigo 5o, XLIII, veda a concessão de indulto para “o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, bem como para
“os definidos como crimes hediondos”. Dessa forma, como a
vedação constitucional não decorre da natureza hedionda do
delito, mas da simples configuração do tráfico de drogas
(privilegiado ou não, hediondo ou não), a decisão do STF não
ampara a pretensão da defesa, sob pena de grave e evidente
violação do texto constitucional. Cabe frisar que, citado
dispositivo Constitucional, proíbe a graça (indulto individual) para
os delitos por ele elencados, dessa forma, logicamente também
proibiu o indulto (o qual é concedido coletivamente), ainda que
parcial (comutação). Nesse sentido: STF, HC 77.528, segundo o
qual o termo “graça” engloba o “indulto” e a “comutação de
pena”, estando, portanto, a competência da Presidência de
República, para a concessão desses benefícios, prevista no art. 84,
inciso XII, da CF, limitada pelo art. 5o, XLIII, da CF. Desta forma,
indefiro o pedido de indulto.” (grifado).
A despeito das argumentações defensivas nas razões recursais,
depreende-se que o indeferimento da benesse se deu em função de
suposta vedação constitucional, não em razão do valor da multa ou de
eventual não demonstração da hipossuficiência do agravante.
E, em relação à fundamentação adotada pela i. Magistrada,
respeitados posicionamentos em sentido contrário, a Lei no 8.072/90 traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
5
rol taxativo de crimes hediondos e daqueles a estes equiparados, de
forma que não devem ser admitidas interpretações extensivas. Nesse
diapasão, não se pode negar que os contornos legais da conduta descrita
no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 traduzem conduta menos
gravosa que aquelas previstas no caput e § 1o, a justificar, por
consequência, tratamento menos rigoroso que aquele preconizado pela
Lei no 8.072/90.
Em que pese a decisão proferida no Habeas Corpus no
118.533/MS não ostentar caráter vinculante, é certo que as razões de
decidir da Suprema Corte repercutem na orientação jurisprudencial
pátria, tanto que o C. Superior Tribunal de Justiça, revisando seu
anterior posicionamento, cancelou o enunciado da Súmula no 512 que
atribuía caráter hediondo à conduta aqui abordada.
Assim, embora o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal
vede a concessão de graça e anistia ao tráfico de drogas, assim o faz
equiparando-o aos crimes hediondos, razão pela qual, partindo de uma
interpretação sistemática, impõe-se a adoção dos mesmos fundamentos
expostos pelo Pretório Excelso quando do julgamento da ordem supra
indicada, de modo que a figura do tráfico privilegiado deve ser excluída
de todo regramento destinado aos crimes hediondos.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM QUE
INDEFERIU O INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
6
(ART. 1°, III, "f", DO DECRETO PRESIDENCIAL N.
14.454/2017. REEDUCANDA CONDENADA PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DECRETO-
PRESIDENCIAL QUE ADMITE A POSSIBILIDADE DE
BENEFICIAR MULHERES CONDENADAS POR TRÁFICO
DE DROGAS, DESDE QUE SEJA PRIVILEGIADO (§4o DO
MENCIONADO DISPOSITIVO). HEDIONDEZ AFASTADA
PELA SUPREMA CORTE. REQUISITO PREENCHIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira
Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício,
nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Dispõe o art. 1°, III, "f",
do Decreto Presidencial n. 14.454/2017 que as mulheres
condenadas pelo delito de tráfico de drogas, beneficiadas pela
minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, têm direito
ao indulto especial do dias das mães. Hipótese diversa da
tratada no presente mandamus. 3. Preenchidos, in casu, os
requisitos objetivos e subjetivos previstos no referido Decreto,
deve ser concedido o benefício de indulto, tendo em vista o
que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC n. 118.533/MS, em que foi afastado o
caráter hediondo do crime de tráfico privilegiado de drogas. 4.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de
ofício, a fim de cassar o acórdão proferido pela Corte de
origem e, em consequência, afastar a hediondez do crime
tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; ficando
restabelecida a decisão do Juízo das Execuções Criminais, que
deferiu à sentenciada o indulto, com fundamento no Decreto n.
11.424/2017.” (STJ. HC 432.467/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe
02/04/2018).
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, ART. 33,
§ 4.o, A LEI N.o 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N.o 8.615/2015.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACENTUADO GRAU
DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS
PREVISTOS
NO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. A teor do art. 5.o, inciso XLIII, da
Constituição da República "a lei considerará crimes
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
7
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem". 2. Nos termos da assentada
jurisprudência do STJ, a graça constitui gênero no qual está
inserido o indulto, portanto, também alcançado pela vedação
constitucional, disposta no art. 5.o, inciso XLIII. Precedentes. 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.o
118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se
harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes
definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC
118.533/MS, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
DJe de 16/09/2016). 4. O STJ, ao julgar a Petição n.o
11.796/DF, revisou o Tema 600 julgado sob o rito dos recursos
repetitivos e cancelou o enunciado n.o 512 desta Corte,
passando a seguir orientação jurisprudencial do STF no
sentido de que o tráfico de drogas na forma privilegiada afasta
a hediondez do delito. 5. Nos termos do precedente
jurisprudencial da Sexta Turma do STJ, "[e]mbora a conduta
delituosa do agente que é beneficiado com a minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 continue
sendo a de tráfico de drogas (haja vista que o § 4o não prevê
uma nova conduta típica ou um tipo penal autônomo, mas tão
somente uma causa especial de diminuição de pena), é
possível favorecê-lo com a concessão de graça ou anistia (e,
consequentemente, de indulto), por não existir, em sua
conduta, o caráter de acentuado grau de reprovabilidade que
é inerente aos crimes hediondos e aos a eles equiparados"
(HC 411.328/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017). 6. A
análise do pedido de indulto deve restringir-se aos requisitos
previstos no decreto presidencial, descabendo ao Poder
Judiciário incluir novos óbices. Precedentes. 7. Ordem de
habeas corpus concedida.” (STJ. HC n. 458.735/MG, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2018, DJe de 23/10/2018)
(grifado).
De mais a mais, a Lei no 13.964/2019 (chamado Pacote
Anticrime) acrescentou ao artigo 112 da Lei de Execução Penal o
parágrafo 5o, estabelecendo que “não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas
previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013118-80.2024.8.26.0041 -Voto no 21440
8
Não se afigura, assim, conduta impeditiva ao indulto.
De toda forma, considerando que os requisitos necessários à
obtenção do indulto da pena de multa não foram devidamente analisados
na decisão guerreada, a manifestação acerca da benesse diretamente por
esta Corte acarretaria indevida supressão de instância.
Assim, nova decisão deverá ser proferida, analisando-se eventual
preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo,
para cassar a decisão de fls. 19/23, no tocante ao perdão da pena de
multa, determinando que outra seja proferida com a análise dos
requisitos do indulto da sanção pecuniária, com base no Decreto no
11.846/2023.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator